Tribunal: STF
Processo: RE 213470
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) Diferenças salariais
resultantes de planos econômicos (2) URP de Julho de 1988 (3) Ofensa
ao direito adquirido. Ausência de prequestionamento. Incidência da
Súmula 282 do STF. (4) Licença remunerada. Complementação. Exame de
provas. Incidência da Súmula 279. Não conheço do Recurso.